Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715727-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY DE SOUSA CORREIA, JOSE EURIPEDES CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao Distrito Federal que reconstrua trecho de muro localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra 102, Conjunto G, Lote 12, Sol Nascente, Região Administrativa de Ceilândia, às suas expensas. Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento de Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia sob o fundamento de que a Administração Pública exerceu o seu direito regularmente, pois possui o Poder de Império para desapropriar áreas em razão de utilidade pública, bem como restituir espaços públicos ocupados irregularmente, argumentos não combatidos especificadamente nas razões recursais. Intimem-se Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia para manifestarem-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator